Tribunal: TJES
Processo: 5001999-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001999-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRA LEMOS REIS e outros
AGRAVADO: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5001999-35.2022.8.08.0000

Agravantes: Sandra Lemos Reis e Wilson da Silva Reis

Agravada: Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, em sede ação de restituição de quantia já paga c/c indenização por danos morais”, indeferiu a tutela de urgência, consignando para tanto que “
O autor requer a produção antecipada de prova como tutela de urgência (cautelar), ocorre que não verifico a impossibilidade ou excessiva dificuldade de sua produção no tramitar da ação, razão pela qual indefiro o pedido.
” (id 2276442).

Em seu arrazoado recursal, os agravantes pretendem a reforma da decisão, basicamente, sustentando, que adquiriram um lote no loteamento da agravada, cuja entrega das obras de infraestrutura estava estabelecida para a data de abril de 2019, porém até o presente momento nada foi feito, conforme comprova por meio de vídeos do local, bem como que a inadimplência da agravada também está evidenciada pela própria resposta dela à notificação dos agravantes. Assim, pugna para que “
seja atribuído efeito ativo para deferir a produção antecipada de prova, determinando a expedição de mandado de averiguação para que o Oficial de Justiça possa se dirigir até o local e certificar a verdadeira situação do imóvel e sobre a existência de obras de infraestrutura”
(id 2276439).

Decisão proferida para indeferir o efeito suspensivo postulado (id 2319191).

Contrarrazões ofertadas pela agravada (id 2628513).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de julho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/08/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Os agravantes se voltam contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que indeferiu a tutela de urgência para produção antecipada de prova, nestes termos:

“
O autor requer a produção antecipada de prova como tutela de urgência (cautelar), ocorre que não verifico a impossibilidade ou excessiva dificuldade de sua produção no tramitar da ação, razão pela qual indefiro o pedido.”

Como se vê, ao contrário da tese recursal, a decisão está devidamente motivada, de modo que não se sustenta a alegada nulidade por violação aos dispositivos do inciso IX, do art. 93, da CF, art. 11 e §1º, do art. 489, do CPC.

Aliás, os agravantes desconsideram que o STJ proclama que “
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação. Precedente
.”(AgInt no REsp n. 1.919.244/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

Pois bem.

Acerca de tal aspecto, dispõe o inciso I, do art. 381, do CPC, o seguinte:

“
Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que:

I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação;”

Na origem, os agravantes ajuizaram ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais, delineando como causa de pedir o fato de que adquiriram um imóvel em loteamento com previsão de entrega das obras de infraestrutura em abril de 2019, porém até o ajuizamento da demanda nada teria sido feito pela agravada.

Assim, não obstante a comprovação da mora da agravada por meio vídeos do local e tal como ela própria admite por meio de resposta enviada aos agravantes, pretendida a produção antecipada de prova com a carga de fé pública consistente na diligência por oficial de justiça para certificar acerca do estágio atual das obras de infraestrutura.

Sucede que, não fosse suficiente o fato de que dita prova realmente pode ser realizada no momento processual próprio, certo é que a agravada em suas contrarrazões já admite o atraso das obras de infraestrutura do loteamento, cingindo sua defesa apenas quanto à culpa pela mora.

Logo, se não há controvérsia quanto ao atraso da entrega das obras de infraestrutura, a inversão procedimental probatória solicitada pelos agravantes revela-se desnecessária e contraproducente.

Por derradeiro, consigno que perfilho do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Com base nestes fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA URGÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. FUNDADO RECEIO DE IMPOSSIBILIDADE OU DIFICULDADE NA PERCEPÇÃO DOS FATOS. ATRASO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE LOTEAMENTO. QUESTÃO INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA QUE JUSTIFIQUE SUA REFORMA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O STJ proclama que “
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com ausência de fundamentação. Precedente
.”(AgInt no REsp n. 1.919.244/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

2. No caso, não fosse suficiente o fato de que dita prova realmente pode ser realizada no momento processual próprio, certo é que a agravada em suas contrarrazões já admite o atraso das obras de infraestrutura do loteamento, cingindo sua defesa apenas quanto à culpa pela mora. Logo, se não há controvérsia quanto ao atraso da entrega das obras de infraestrutura, a inversão procedimental probatória solicitada pelos agravantes revela-se desnecessária e contraproducente.

3. Segundo o STJ
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]”
(STJ – REsp: 154894/PE).

4. Agravo de Instrumento improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.